Tribunal: STF
Processo: Rcl 56548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo de agravo em recurso de revista nº 0010779-21.2016.15.0063, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. Narra o reclamante que o objeto da presente reclamação se consubstancia no fato de se negar seguimento ao recurso de revista por suposta ausência de transcrição de trecho da matéria, usurpando-se a competência desta Suprema Corte. Afirma que a questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública, por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada.  



    3. Sustenta que o TST, por meio do ato reclamado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:  



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/17. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. NÃO ADMISSIBILIDADE. 



    1. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista. 



    2. Na hipótese, o recurso de revista, no tema alusivo à responsabilidade subsidiária da Administração Pública, não observou os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, ante a transcrição, no início das razões recursais, de trechos do acórdão regional que não englobam todos os elementos de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia. 



    3. Ainda que reconhecida a transcendência jurídica da matéria, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não é possível prosseguir no exame de mérito do recurso de revista. Precedentes. 



    Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 8; grifos no original). 



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    9. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na incidência de óbice processual.  



    10. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  (grifos acrescidos)



    (Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).   



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator